Tribunal: TJDFT
Processo: 0752329-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE CNH. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH do executado, indeferiu o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes e determinou a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC.
2. O Relator originário, Des. Maurício Silva Miranda, determinou a suspensão do recurso até o julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.137 pelo c. STJ.
3. Processo redistribuído a esta Relatoria em razão do falecimento do Relator originário.
4. Após a interposição deste recurso, a agravante interpôs o agravo de instrumento n. 0706469-15.2024.8.07.0000, conhecido e desprovido, contra decisão do r. Juízo de origem que indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário do executado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber (i) se é possível a suspensão da CNH do executado, (ii) se é possível a inscrição do nome do devedor no em cadastros de inadimplentes e (iii) se cabível a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O e. STF, no julgamento da ADI 5.941, declarou constitucional o inciso IV do art. 139 do CPC, que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial. No âmbito do c. STJ, foi firmada tese no Tema Repetitivo n. 1.137: “Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal”.
7. Não se extrai dos autos que o agravado possui patrimônio expropriável e que a adoção da medida atípica de suspensão de CNH ocorreria de modo subsidiário e excepcional. Não há indícios de ação abusiva da parte executada, como tentativa de ocultação de bens, nem de situação financeira privilegiada. A suspensão da CNH tem potencial de comprometer o direito de ir e vir do devedor, em clara afronta à dignidade da pessoa humana, ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor e ao princípio da menor onerosidade do executado. A medida não guarda relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se desproporcional e inadequada à finalidade última do procedimento executivo.
8. A norma extraída do art. 782, § 3o, do CPC, referente à inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, não configura direito subjetivo do credor, notadamente porque contém o verbo “poderá”, indicando faculdade do Juízo, que poderá exercê-la ou não de acordo com as circunstâncias do caso concreto. A atuação do julgador, nessa hipótese, é de natureza suplementar. As circunstâncias extraídas dos autos não autorizam, por ora, o deferimento da medida pretendida, especialmente porque não demonstrada a impossibilidade de realizar a inscrição por meios próprios.
9. Frustradas as pesquisas de bens, suspende-se o curso do processo por um ano, conforme art. 921, III e § 1o, do CPC, durante o qual o prazo prescricional será suspenso, não se exigindo, para tanto, o esgotamento de todas as diligências executivas nem a prévia intimação do exequente para manifestação.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.